Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-34.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801469-34.2018.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SOLUS CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 08014
69-34
.2018.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
APELADO: SOLUS CONSTRUTORA LTDA - EPP
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA QUE SE AMOLDA A HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. DECISÃO QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. No caso sub judicie, a hipótese é de abandono de causa, sendo equivocada a fundamentação jurídica utilizada na sentença, já que incabível a aplicação do inciso VI do art. 485 do CPC.
2. Ao exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 08014
69-34
.2018.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A
APELADO: SOLUS CONSTRUTORA LTDA - EPP
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas/Pa, que nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a falta de recolhimento das custas processuais para a realização das diligências necessária, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido
Inaudita Altera Parte
em desfavor de SOLUS CONSTRUTORA LTDA - EPP.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1266977, o recorrente, sustem a necessidade de reforma da r. sentença, eis que as custas complementares foram devidamente recolhidas no prazo e, por um erro material, foram juntadas as guias referentes às custas iniciais anteriormente. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença
a quo
, determinando o regular processamento do feito e reabertura do para o para a juntadas das custas complementares.
Não há contrarrazões, uma vez que não houve a triangulação processual.
Distribuídos à Instancia Revisora para a área do Direito Público, e posteriormente redistribuído, coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020
.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado, consoante comprovantes. Dele conheço.
II.

DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a falta de recolhimento das custas processuais para a realização das diligências necessária.
Da detida análise dos autos, observa-se que o Douto Juízo
a quo,
em 16.07.2018, proferiu despacho (Id 1266960) deferindo a expedição de mandado de busca e apreensão e determinou, o prazo de 05 dias, para o recolhimento das custas para diligências citatória e intimatória, para cumprir o objeto da ação de busca e apreensão, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.
Em petitório de Id 1266964, protocolado em 21.07.2018, o Autor Recorrente, junta aos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais e requer, expressamente, a dilação do prazo de 15 dias, para o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça.
Assim, em 25.07.2018, o Juízo Primevo concedeu o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas faltantes.
Em 01.08.2018, a parte Apelante protocola nova petição (Id 1266967) requerendo a dilação do prazo de 15 (quinze) dias para regularizar o andamento processual.
Em 07.08.2018, fora proferida a sentença extintiva ora guerreada, com fulcro no art. 485, VI do CPC/2015.
Da decisão vergastada extrai-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito por deixar “
de promover os atos necessários ao seu regular andamento”
, considerando, portanto, o Juízo Primevo considerou
ausente o interesse processual por não ter a parte Autora/Apelante comprovado o pagamento das custas intermediárias.
Cabe aclarar que o abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir, apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas inclusive em incisos diferentes, II e VI, respectivamente do art. 485, CPC.
No caso sub judicie, a hipótese é de abandono de causa, sendo equivocada a fundamentação jurídica utilizada na sentença, já que incabível a aplicação do inciso VI do art. 485 do CPC.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (2310905, 2310905, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-15)
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0013567-55.2016.8.14.0040 APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS ADVOGADO: LUISE NUNES DE MELO APELADO: COSTA E VIANA COMERCIO LTDA ME APELADO: WELLIM BOTELHO VIANA APELADO: FABIO COSTA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. INAPLICÁVEL A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15. II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15 e que tal medida dependeria da provocação da parte contrária, mencionando a súmula 240 do STJ. III – O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal. No entanto, se mostra inaplicável a súmula 240 do STJ ao caso, pois o réu não integrou a lide. IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (2493955, 2493955, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-26)
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001719-42.2014.8.14.0040 APELANTE: DUTRA E MEZZAROBA LTDA ADVOGADO: SEMARI AKOQUATI FRANCA – OAB/PA 12.232 ADVOGADO: NAYARA CRISTINA MELO ARAÚJO – OAB/PA 15.629 E OUTROS APELADO: CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO LTDA APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE BRITO APELADA: RICARDINA ARAÚJO DE BRITO ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI (DEFENSOR PÚBLICO) COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE/APELANTE QUANTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA E NÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE/APELANTE INOBSERVADA – EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ART. 485 CPC/2015 – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não extinção do feito originário em razão da eventual não comprovação do recolhimento das custas complementares, consoante determinado pelo juízo primevo. 2 – Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial. 3 – A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada. 4 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 03 de dezembro de 2019, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (2553754, 2553754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-10)
Ante o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau
.
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020